Tribunal: TJES
Processo: 5004243-94.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004243-94.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VINICIUS DE LYRIO MOREIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PRÉ-EXISTENTE QUITADO PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECORRIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APONTAMENTO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRIDA. RISCO DA ATIVIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REALIZADO PELO CONSUMIDOR PARA RESOLVER O PROBLEMA DE PLANO (R$112,31) E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$6.000,00. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA AOS PRECEDENTES DESTA 5ª TRES. RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A REFORMA DA SENTENÇA COM O JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.